Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709500-89.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: JAIMINA AGUIAR DA SILVA D E C I S Ã O Observe-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância, uma vez que já foi julgado o recurso de apelação interposto e também os embargos de declaração. Dessa forma, é incabível a desistência manifestada no ID 17199027, pois encerrada a prestação jurisdicional em sede recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator